Tribunal: CARF
Processo: 10410.900332/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900332/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.682 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo do
processo no 10410.721370/2014-10, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos,
que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 4o
trimestre de 2011, e, por consequência, homologou em parte as compensações a ele
vinculadas.
O crédito foi apurado pelo estabelecimento de CNPJ 08.965.289/0001-95, da CBA
Indústria e Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda, extinta por incorporação.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 4.277.000,15 (quatro milhões, duzentos e
setenta e sete mil reais, e quinze centavos); porém, o valor reconhecido foi de R$
3.495.704,89 (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e quatro
reais, e oitenta e nove centavos).
Segundo o despacho decisório (e-fl. 433), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da: (i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900332/2013-41
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900332/2013-41

era inferior ao valor pleiteado; (ii) ocorrência de glosa de créditos indevidos, em
procedimento fiscal; e (iii) redução do saldo credor do trimestre, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-fls.
441/443) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Também foram disponibilizados o Termo de Informação Fiscal, a Reconstituição da
Escrita Fiscal, o Demonstrativo de Glosa de Créditos e o Demonstrativo de Débito de
IPI Lançado a Menor, tudo por meio do arquivo digital denominado
Documentos_Consolidados.pdf (e-fls. 444/472).
Em resumo, consta no Termo de Informação Fiscal (e-fls. 444/453):
1- Realização de ação fiscal
Houve procedimento fiscalizatório no estabelecimento industrial, abrangendo o período
de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, do qual resultou o auto de infração do processo
no 10410.721370/2014-10.
Apenas parte das infrações apuradas poderão repercutir sobre o PER/DCOMP em
análise, vez que este se restringe ao 4o trimestre de 2011.
2- Infrações apuradas
Observou-se a falta de destaque do IPI, nos anos de 2009 e 2010, nas saídas de produtos
para a filial 07, e o destaque a menor nas saídas dos produtos FRUIT DEL VALLE,
industrializados por encomenda para a empresa SAAB, filial 13, nos anos de 2011 e
2012.
O sujeito passivo é optante do regime especial de tributação, sujeitando-se à tributação
única. Ignorando completamente tal fato, vem se creditando indevidamente quando das
transferências recebidas de outros estabelecimentos, bem como se debita nas posteriores
saídas dos mesmos produtos. Assim, fez-se necessário excluir da escrita fiscal do IPI
tanto os créditos quanto os débitos indevidos. Os créditos glosados encontram-se
detalhados no anexo DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITO. O IPI destacado
indevidamente encontra-se detalhado no anexo DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DE
IPI LANÇADO INDEVIDAMENTE.
Observando o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível” relativo ao 4o
trimestre de 2008, constata-se que o saldo credor remanescente em 31/12/2008 é de R$
5.478.645,22. Já a escrita fiscal do contribuinte, em 31/12/2008, retrata saldo de R$
7.273.764,77. Assim, efetuou-se o ajuste, a débito, no valor de R$ 1.795.119,55, quando
da reconstituição da escrita do IPI.
3- Reconstituição da escrita fiscal
Em virtude das infrações apuradas, fez-se necessário reconstituir a escrita fiscal do IPI,
lançando-se eventuais diferenças não declaradas e/ou pagas (e-fls. 454/455).
a) Lançamentos a Débitos:
• IPI não lançado ou lançado a menor;
• Glosa de crédito indevido;
• Valor do pedido de ressarcimento (passível de ressarcimento apurado);
• Saldo Credor de Período Anterior Indevido.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900332/2013-41

b) Lançamentos a Créditos:
• IPI destacado indevidamente nas saídas de bebidas recebidas para comércio (estorno
de débito);
• Reversão do valor baixado título de ressarcimento/compensação requeridos;
Cientificada da decisão em 24/09/2014, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 24/10/2014 (e-fls. 2/6). Em síntese, alega as seguintes razões de defesa:
l É nulo o despacho decisório que identifica como sujeito passivo interessado a CBA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado extinta por incorporação.
l Em decorrência do pedido de ressarcimento, o estabelecimento industrial foi
submetido a procedimento de fiscalização. Constatadas supostas infrações, a
fiscalização refez a escrita fiscal por intermédio de auto de infração (processo no
10410.721370/2014-10).
l Não bastasse, na planilha “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”,
verifica-se que o saldo credor de período anterior é reduzido, inferior ao apontado, isso
também em decorrência da reapuração do IPI na ação fiscal.
l Considerando a vinculação do despacho decisório com o auto de infração, em que este
é prejudicial àquele, é imperioso que ambos mantenham-se em sintonia. É de se
destacar que o auto de infração foi impugnado e as razões de defesa são, em tudo,
aplicáveis e prejudiciais ao despacho decisório impugnado, razão pela qual, ratifica-se
suas razões em todos os seus termos.
l Ante o exposto, a inconformada pede, de logo, a reunião do presente processo com o
processo no 10410.721370/2014-10, a fim de que sejam julgados simultaneamente.
É o relatório do essencial.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, conforme julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
INTERESSADO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO.
Os atos no âmbito do processo administrativo federal não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. As intimações são nulas quando
feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado
supre sua falta ou irregularidade.
E ainda, não havendo decisão proferida por autoridade incompetente e nem preterição
do direito de defesa, também não se cogita de nulidade.
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. MESMA
MATÉRIA EM LITÍGIO. CONCOMITÂNCIA.
Tendo em vista que as glosas de créditos e o lançamento de débitos foram formalizados
por meio de auto de infração, e que tais fatos repercutem na apuração do saldo credor
passível de ressarcimento, objeto de processo distinto ao do auto de infração, é óbvia a
concomitância da discussão de mesma matéria em ambos os processos. Assim, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica, há que se apreciar manifestação de
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900332/2013-41

inconformidade, considerando-se a análise empreendida no processo do auto de
infração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A parcial procedência se deu em relação ao valor reconhecido no Auto de Infração
que resultou na reescrita fiscal, conforme constou nas seguintes conclusões:
(...)
4- CONCLUSÃO
Enfim, por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 3.666.345,90.
Ressalve-se, porém, que desses R$ 3.666.345,90 aqui reconhecidos, R$ 3.495.704,89 já
haviam sido reconhecidos no despacho decisório, sendo devido tão somente a diferença
de R$ 170.641,01, a serem aproveitados nas compensações declaradas.
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
a. Nulidade do acórdão do ato impugnado por erro na indicação do sujeito passivo:
b. Não cumprimento integral do Acórdão no 3201003.021 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, proferido no processo no. 10410.721370/2014-10:
c. O presente processo deveria aguardar a decisão definitiva do Auto de Infração no.
10410.721370/2014-10.
Esse é o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. O recorrente não arguiu preliminar de mérito, contudo,
alega nulidade do acórdão relacionado a eventual erro na indicação do sujeito. Ocorre que,
considerando a presente proposta de resolução as referidas alegações de nulidade devem ser
tratadas na oportunidade em que for elabora voto conclusivo.
No mérito alega a DRJ e a recorrente que os créditos pleiteados nestes autos estão
atrelados ao auto de infração sob o número 10410.721370/2014-10. O referido processo pende
de julgamento do agravo interposto pelo contribuinte conforme se extrai do acompanhamento
processual disponível no sítio do CARF e abaixo ilustrado1:

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900332/2013-41

Em conclusão, de acordo com as informações divulgadas no acompanhamento
processual, os autos dependem ainda de apreciação definitiva do agravo (interposto pelo
contribuinte) que há de ser julgado pela Câmara Superior.
Nesse sentido, entendo que o crédito sobre o qual as compensações deste PAF
pretendem utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não estão revestidos de liquidez
e certeza, sendo certo que em caso de total improvimento dos Recursos manejados nos autos que
tratam da autuação não restará crédito algum que seja passível de utilização para homologação
das compensações que aqui se pretende.
Sobre a alegação recursal de que não houve cumprimento integral do Acórdão no
3201003.021 proferido pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, no processo no.
10410.721370/2014-10, entendo por correto o entendimento do julgador a quo, que ao analisar o
pleito de reforma do Despacho Decisório acerca da compensação julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade, fazendo constar em seu voto o valor concedido que:
Examinando o processo no 10410.721370/2014-10, verifica-se que, em julgamento de 1a
instância administrativa, a 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, por unanimidade de
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900332/2013-41

votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido (e-fl.
474). Por sua vez, o CARF, por meio da 1a Turma da 2a Câmara, exarou o Acórdão no
3201003.021, no qual por unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar a tributação dos produtos não sujeitos ao REFRI e reconhecer
a decadência do período de janeiro de 2009 (e-fl. 495).
Nos termos dessas decisões, incluindo os esclarecimentos contidos na Informação Fiscal
da DRF (e-fls. 540/542) e no Acórdão de Embargos (e-fls. 543/549), tem-se que a
reconstituição da escrita fiscal efetuada pela Fiscalização (e-fls. 454/455) deve ser
revisada. Nesta revisão, ao final de abril de 2010, o saldo credor mostra-se negativo, ou
seja, devedor. Mesmo na escrita original do estabelecimento industrial, de acordo com o
relato fiscal, o saldo apurado pela contribuinte foi também devedor, de R$ 200.208,05
(e-fl. 454).
Deste modo (não havendo saldos credores anteriores a abril de 2010 a ser transportado
para os períodos posteriores), configura-se incontroverso o saldo inicial de maio de
2010, que deve ser igual a zero. Para os efeitos da análise dos saldos passíveis de
ressarcimento dos trimestres posteriores (2o trimestre de 2010 em diante), fatos
anteriores a maio de 2010 não produzem repercussão a partir desse período. Assim, a
análise dos efeitos das glosas de créditos e do lançamento de débitos, em relação ao 4o
trimestre de 2011, pode ser efetuada a partir de maio de 2010.
A reconstituição da escrita fiscal efetuada pela Fiscalização, revisada pelos acórdãos,
deve ser assim exibida:

No PER/DCOMP no 16594.77390.290212.1.1.01-6811, a contribuinte informou o saldo
credor do trimestre anterior no valor de R$ 3.771.595,20 (e-fl. 550). De acordo com os
demais valores nele declarados, o programa PER/DCOMP calculou o saldo credor
passível de ressarcimento da seguinte forma:

Posteriormente, na apreciação do pedido, a autoridade competente chegou à seguinte
apuração, considerando as glosas de créditos e o lançamento de débitos:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900332/2013-41

Deve ser lembrado que, em função dos lançamentos a crédito e a débito, efetuados de
ofício no período de maio de 2010 a setembro de 2011 na reconstituição da escrita
fiscal, e que afetam o saldo credor inicial do 4o trimestre de 2011 (R$ 3.771.595,20), a
autoridade fiscal lançou como débito, em outubro de 2010, o valor de R$ 630.611,54,
unicamente para fins de ajuste desse saldo, tendo consignado à página 9 do relatório
fiscal:
Em virtude das infrações apuradas nos períodos anteriores ao do presente Per/Dcomp,
fez-se necessário ajustar o saldo anterior informado naquele Pedido. Com efeito, ao se
deduzir o “saldo anterior”, informado pelo sujeito passivo em sua Per/Dcomp, do saldo
obtido pela fiscalização, na planilha “RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI –
SINTÉTICA, chega-se a diferença lançada no Per/Dcomp, a título de “débito”.
Ressalte-se que esse “débito” tem o único propósito de ajustar o saldo anterior, para fins
de controle do Sistema de Controle de Créditos - SCC, não configurando uma infração
do trimestrecalendário sob análise. Assim, no presente Per/Dcomp, lançamos a débito o
valor de R$ 630.611,54 com o único propósito de ajustar o saldo anterior.
Na revisão do demonstrativo, após o julgamento do recurso voluntário pelo CARF, o
saldo credor inicial abaixo foi ajustado conforme a reconstituição da escrita fiscal e
afastou-se a tributação dos produtos não sujeitos ao REFRI, o que resultou na exclusão
dos respectivos débitos lançados de ofício. O demonstrativo passa a ter os seguintes
valores:
Desta maneira, reconhece-se o saldo credor passível de ressarcimento, relativo ao 4o
trimestre de 2011, no valor de R$ 3.666.345,90.
4- CONCLUSÃO
Enfim, por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 3.666.345,90.
Ressalve-se, porém, que desses R$ 3.666.345,90 aqui reconhecidos, R$ 3.495.704,89 já
haviam sido reconhecidos no despacho decisório, sendo devido tão somente a diferença
de R$ 170.641,01, a serem aproveitados nas compensações declaradas.
Dessa forma, apenas os créditos formalmente reconhecidos no PAF que julga o
auto de infração devem ser transportados a este PAF, homologando as DCOMP’s nos limites dos
créditos reconhecidos.
Nesse sentido, entendo que os créditos sobre o qual a compensação deste PAF
pretende utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não estão revestidos de liquidez e
certeza, contudo, não se pode concluir pela sua total inexistência, posto que as alegações do
contribuinte ainda serão avaliadas pela instância administrativa superior.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900332/2013-41

Diante dessa situação específica é o caso de, em homenagem a prudência e
segurança jurídica, aguardar a decisão definitiva do PAF que trata do auto de infração. Sendo o
caso de abrir diligência para sobrestar o presente processo na DIPRO/2a Câmara até que ocorra o
julgamento definitivo da autuação.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência
para sobrestar o julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento
em definitivo do processo n.o 10410.721370/2014-10, cujo resultado final deverá ser reproduzido
nestes autos, que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.

É a proposta de resolução.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 753
DF CARF MF
Original